Tribunal: TJMT
Processo: 1019238-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019238-44.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), GILMAR COSTA SOUZA - CPF: 001.108.341-78 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), GILMAR COSTA SOUZA - CPF: 001.108.341-78 (PACIENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), THAISA LIMA DOS SANTOS - CPF: 066.593.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE –SUPERAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NULIDADE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS ILEGALMENTE – INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (MACONHA E COCAÍNA), BALANÇA DE PRECISÃO E VALORES EM MOEDA NACIONAL – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO DENOTAM HABITUALIDADE – PACIENTE POSSUI EXECUTIVO DE PENA NA MESMA COMARCA - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade e variedade

de droga apreendida, a habitualidade evidenciada pelas circunstâncias que permeiam o crime, e a reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus preventivo
impetrado em favor de Gilmar Costa Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 03 de outubro de 2019, pela prática, em tese, do crime previstos nos artigos 33, c
aput
, da Lei 11.343/06.

Aduz que a prisão do beneficiário é ilegal, pois inexiste situação flagrancial, uma vez que a prisão foi realizada em momento posterior ao que os policiais afirmam terem visto o paciente entregando algo à suspeita.

Argumenta que houve violação ao direito previsto no art. 5o inc. XI, da CF, pois não houve justa causa para eu os policiais militares adentrassem na residência de sua genitora.

Razão pela qual requer liminarmente, a concessão da ordem, para determinar a suspensão da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, a nulidade integral dos autos de no 7125-51.2019.811.0008, Código 157841,
“haja vista que foi lavrado com base em provas ilícitas.
(id. 28608495).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 28910984). As informações foram juntadas (Id. 29414451).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Siger Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese Ministerial:
Habeas corpus – Artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/06 –
Relaxamento da prisão em flagrante – Impossibilidade – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Formado novo título judicial - Revogação da prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Deve a medida cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública – Reconhecimento da nulidade integral do processo - Impossibilidade - Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via - O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória - Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal.
Pela denegação da ordem requerida.”
(Id. 29833997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de
habeas corpus preventivo
impetrado em favor de Gilmar Costa Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Aduz o impetrante que a prisão do beneficiário ocorrida em 03 de outubro de 2019, é ilegal, pois inexiste situação flagrancial, uma vez que a prisão foi realizada em momento posterior ao que os policiais afirmam terem visto o paciente entregando algo à codenunciada.

Argumenta que houve violação ao direito previsto no art. 5o inc. XI, da CF, pois não houve justa causa para eu os policiais militares adentrassem na residência de sua genitora. Além de não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Inicialmente, ressalta-se que as irregularidades apontadas na prisão em flagrante restam superadas pela sua conversão em preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.”
(HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”

“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.”
(HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“ O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.

Ainda que assim não fosse, compulsando, todavia, o teor do auto de prisão em flagrante, verifica-se que que a conduta descrita enquadra-se perfeitamente na situação descrita no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, que trata do flagrante próprio, perfeito, evidenciando-se, desse modo, em juízo de cognição sumária, a legalidade do auto de prisão, como se vê:

“Não resta Dúvida quanto à legalidade da prisão em flagrante dos autuados, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. (...)”.
(Id. 28608496).

Ademais, a ação de
habeas corpus
não é adequada para examinar alegações que demandem dilação probatória ou que se apresentem essencialmente controvertidas, como a tese de inexistência de flagrante, em razão da natureza célere do
writ
, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Passo à análise da ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP.

Os fatos narrados na denúncia, ocorreram em 03 de outubro de 2019, na residência situada na Rua 04, no 23, Quadra 04, Bairro Maracanã, município de Barra do Bugres/MT, quando o paciente, juntamente com a codenunciada, foram flagranteados guardando substância entorpecente, sendo
13 (treze) porções de pasta base de cocaína, apresentando massa bruta de 6,555g, e 38 (trinta e oito) porções de maconha, pesando 230g (duzentos e trinta gramas)
, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta:

“(...) os policiais militares receberam diversas denúncias, que o acusado GILMAR, estaria realizando a comercialização de entorpecentes juntamente com a acusada THAISA, sendo que o acusado fornecia a droga para a cusada, a qual ela vendia os entorpecentes e repassava o dinheiro para GILMAR.

Diante dessas informações, os policiais fizeram acompanhamento, observando o modus operandi dos acusados por 05 (cinco) dias, momento que visualizaram o acusado entregando drogas para a acusada, posteriormente, verificou-se uma grande movimentação de usuários, devido a isto, a equipe policial entrou na residência da acusada, logrando êxito em detê-la, como encontrou em sua posse 17 (dezessete) porções de maconha e 13 (treze) porções de pasta base de cocaína.

A acusada relatou que o acusado GIL, fornecia as drogas e ela vendia, diante disto, os policiais foram para a residência doa cusado GILMAR, logrando êxito em detê-lo, sendo encontrado dentro de um galão, uma porção grande de maconha, uma balança de precisão e outras 20 porções de maconha.”
(Id. 28608491).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 27 de julho de 2019, para a garantia da ordem pública.

Na espécie, não obstante o arrazoado na impetração, da análise dos autos, verifica que os fundamentos usados pelo magistrado singular para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pende para o acerto.

Vejamos trecho da decisão proferida:

‘
“
Decisão->Conversão->Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva

DELIBERAÇÃO

Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENES deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando GILMAR COSTA SOUZA e THAISA LIMA DOS SANTOS, autuados no dia 18/09/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos autuados, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico
. A prisão provisória deve ser sempre a ultima ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente
. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos: “A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade”. Nossos tribunais trilham também esse sentido, verbis: “A prisão provisória, como cediço, na sistemática do Direito Penal Positivo é medida de extrema exceção. Só se justifica em casos excepcionais, onde a segregação preventiva, embora um mal, seja indispensável. Deve, pois ser evitada, porque é sempre uma punição antecipada” “A prisão preventiva, como ato de coerção processual que antecede a decisão condenatória, é medida sabidamente excepcional, de exceção, e que, por isso mesmo, deixou de ser obrigatória para ser facultativa, adequada, apenas às hipóteses precisamente fixadas em lei”. Com efeito, destaco a seguinte lição: “O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos” (Guilherme de Souza NUCCI. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo. RT: 2008, p. 627).
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”. Corroboram tal conclusão os depoimentos dos policiais militares Adriano Cesar Muiz Martins e Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e SIlva, narrando que, receberam diversas denúncias anônimas informando que o suspeito GImar Costa Souza, estaria realizando comércio de drogas no bairro Jardim Árvore do Cerrado, através da autuada Thaisa, que ficaria responsável por vender e repassar o dinheiro ao Gilmar. Após monitoramento, constataram intensa movimentação de usuários de drogas, razão pela qual ingressaram no local e lograram êxito em apreender com os indiciados 13 (treze) porção prontas para comércio de substancia análoga a Cocaína, 37 (trinta e sete) porções de maconha prontas para a venda, 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) balança de precisão, bem como a quantia de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais). Por fim, consoante declarado pelos policiais, a autuada Thaisa confirmou que haviam adquirido as drogas do indiciado Gilmar. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. Ressalto que o laudo de constatação preliminar de fls. 11/14 apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque as prisões dos flagranteados servirão para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, sendo relevante destacar que se trata de delito grave
.
De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

Imperioso destacar, ainda, que o autuado Gilmar Costa Souza ostenta execução criminal, conforme autos n. 3803-38.2010.811.0008, perante este juízo.
No mesmo sentido, anoto que a flagranteada Thaisa Lima dos Santos também responde a ação penal neste juízo, nos autos n. 2709-40.2019.811.00008 (cód. 150654), pela suposta prática do crime de tráfico.
Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública.
Não há ainda que se falar em violação de domicílio dos autuados, resta assente que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais em residência, mormente a conduta flagrancial confirmada, senão vejamos: “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE REGISTRA OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. Impõe-se a redução da pena basilar quando a valoração negativa de circunstância judicial, operada pelo magistrado singular, carecer de fundamentação idônea. O fato de o agente registrar ação penal em andamento impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (TJMT, Enunciado no 52, Turma de Câmaras Criminais Reunidas). (Ap 58682/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)”. Lado outro, malgrado a autuada Thaisa Lima dos Santos decline possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, vislumbro que estes residem não apenas com sua genitora, mas também com sua avó materna, consoante a mesma relatou nesta solenidade oral. Nessa esteira, inexiste demonstração de sua imprescindibilidade aos cuidados daquela. A propósito, vejamos o entendimento deste E. TJMT: “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS INDUZEM À PRESUNÇÃO DE QUE A SOLTURA DA PACIENTE NÃO É BENÉFICA ÀS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Conquanto de acordo com a dicção do artigo 318 do Código de Processo Penal seja possível o magistrado singular substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inciso V), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a pretendente demonstrar que seja imprescindível aos cuidados da prole. Circunstâncias concretas dos autos induzem à presunção de que a paciente estava fazendo do tráfico o seu meio de vida, de modo que, aliada às circunstâncias do flagrante – apreensão de cerca de 1,125 kg de droga, escondidos embaixo do berço de uma das filhas – torna-se compreensível que as crianças estavam vivendo em ambiente insalubre, tendo contato direto com substâncias nocivas à saúde. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018)”. Ademais, consta dos autos que a indiciada utilizava sua residência para, em tese, praticar o delito de tráfico de drogas, local em que também residem os infantes, situação que evidencia convívio deste com ambiente insalubre. Nessa esteira, a soltura da indiciada não é benéfica aos filhos, sem prejuízo de inexistir demonstração de sua imprescindibilidade aos cuidados daquele. A propósito, vejamos o entendimento deste E. TJMT: “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS INDUZEM À PRESUNÇÃO DE QUE A SOLTURA DA PACIENTE NÃO É BENÉFICA ÀS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Conquanto de acordo com a dicção do artigo 318 do Código de Processo Penal seja possível o magistrado singular substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inciso V), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a pretendente demonstrar que seja imprescindível aos cuidados da prole. Circunstâncias concretas dos autos induzem à presunção de que a paciente estava fazendo do tráfico o seu meio de vida, de modo que, aliada às circunstâncias do flagrante – apreensão de cerca de 1,125 kg de droga, escondidos embaixo do berço de uma das filhas – torna-se compreensível que as crianças estavam vivendo em ambiente insalubre, tendo contato direto com substâncias nocivas à saúde. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018)”. Inobstante o entendimento proferido no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. HC 143641/SP, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em processos de mulheres presas gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos, assevero que os fatos em análise mostram-se peculiares, porquanto o infante convivia dentro da residência em que, supostamente, eram comercializadas drogas. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados GILMAR COSTA SOUZA e THAIS LIMA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva. ATUALIZE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão. 3) Consoante as declarações do autuado GILMAR COSTA SOUZA na presente audiência, narrando ocorrência de maus tratos ou tortura em seu desfavor, ENCAMINHE-SE cópia deste termo de audiência, juntamente com mídia audiovisual, à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, a fim de que tome as devidas providências. 4) Assevero que a alegação de violência e/ou grave ameaça por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante não acarreta a nulidade do presente auto de prisão em flagrante, deveras tratarem-se de fatos a serem apreciados por ocasião da instrução processual e/ou via ação própria, senão vejamos: “O Habeas Corpus ̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de “tortura por policiais militares” (TJMT, HC no 1003182-04.2017.8.11.0000 e STJ, RHC n. 50.751/SP)”. 5) Nos termos do art. 1o, inciso III, do Provimento n. 12/2017-CM, conforme as declarações dos autuados, afirmando estarem acometidos de dependência química, verifico necessário o encaminhamento sanitário. OFICIE-SE à Secretaria Municipal da Saúde de onde os custodiados forem recolhidos para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao tratamento adequado. 6) INFORME nos autos de execução penal no 3803-38.2010.811.0008 acerca da prisão do autuado Gilmar Costa Souza. 7) CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

(Id: 28608496).

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previsto
s
em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa
-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, pelas declarações da codenunciada e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante d
as circunstâncias que envolvem o caso, considerando as denúncias anteriores que indicava o local e o exercício do tráfico, a quantidade de drogas apreendidas na residência do beneficiário

e da codenunciada Thaisa,
13 (treze) porção de substancia análoga a Cocaína prontas para comércio, 38 (trinta e oito) porções de maconha embaladas para a venda, que de acordo com Auto de constatação preliminar (Id. 2860891) totalizaram 234 gramas, 01 (uma) balança de precisão, bem como a quantia de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais)
,
circunstâncias que denotam o envolvimento habitual do agente no tráfico de drogas e evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Soma-se, o fato de que o paciente possui executivo de pena
autos n. 3803-38.2010.811.0008,
perante o juízo da Comarca de Barra do Bugres, o que evidencia o risco de reiteração delitiva
.

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
Na hipótese, as instâncias demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando as circunstâncias do caso concreto, aptas a indicar um suposto envolvimento habitual do agente com a traficância, notadamente a apreensão de elevada e diversificada quantidade de drogas, inclusive algumas de alta nocividade - 77,45g de crack, 45,07g de cocaína e 538,61g de maconha - cenário que denota, portanto, a gravidade exacerbada da conduta e a periculosidade social do acusado. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a reiteração delitiva.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 115.497/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)”

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a grande quantidade e varidade de drogas apreendidas - 200g (duzentos gramas) de "maconha" e 16,24g (dezesseis gramas e vinte e quatro decigramas) de "cocaína" e uma gaiola com uma espécime da fauna silvestre - além de apetrechos comumente utilizados no tráfico, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, pois tal fato constitui indício suficiente de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida. Precedentes.

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 490.529/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Gilmar Costa Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020